Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740414-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRANI MARIA MARAGNO CANCELLIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0752052-54.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do agravado, nos seguintes termos (ID 249622115, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE PREVIDENCIA em desfavor de IRANI MARIA MARAGNO CANCELLIER, sem que até o momento a parte devedora tenha se dignado a ofertar bens à penhora ou mesmo a parte credora logrado êxito em localizar qualquer patrimônio passível de constrição. Neste contexto, pede a exequente a penhora de proventos recebidos pela devedora, no limite de 20% a cada mês, até o total pagamento do débito. Subsidiariamente, requer a penhora de quotas sociais e penhora de lucros. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Entretanto, no caso em apreço, o débito é de R$ 219.410,43, sendo que a penhora de 20% dos rendimentos da devedora se mostra insuficiente para cumprir com a obrigação. Ora, a devedora recebe por mês em média a quantia de R$ 6.000,00, sendo que a quantia consignável da remuneração da executada, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, porquanto não chega a pagar sequer a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido. Assim, INDEFIRO a penhora mensal de 20% dos rendimentos da devedora, ante a inocuidade da medida pleiteada. [...] (Grifo Nosso) Nas razões recursais (ID 76459882), a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos mensais e deferiu o pedido subsidiário de penhora de créditos futuros decorrentes de lucros e dividendos da empresa Transportes Rodomanos Ltda., da qual a executada é sócia. A agravante alega que a medida deferida é inócua, pois a empresa informou que não há distribuição de lucros ou dividendos, sendo o único valor percebido pela executada o pró-labore mensal de R$ 1.518,00. Afirma que a executada possui três fontes de renda regulares: proventos do INSS no valor anual de R$ 52.074,69, complementação de aposentadoria paga pela própria CERES no valor mensal de R$ 3.245,17, e o pró-labore da empresa mencionada. Alega que a soma dessas rendas revela a existência de fontes fixas e recorrentes de subsistência, o que justificaria a penhora parcial dos proventos, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis e da inércia da executada em quitar o débito. Argumenta que os recursos administrados pela CERES têm natureza alimentar, pois são destinados ao pagamento de benefícios previdenciários, e que a ausência de devolução dos valores, pagos por força de decisão liminar posteriormente revogada, compromete o patrimônio dos planos de benefícios, prejudicando os demais participantes. Nesse sentido, sustenta que o litígio deve ser compreendido como existente entre os participantes credores e o participante devedor, e que a falta da devolução dos valores implicaria enriquecimento ilícito do devedor, prejudicando os demais participantes do plano que pagam regularmente as prestações mensais. Invoca o artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, para defender a relativização da impenhorabilidade dos salários, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a penhora de percentual dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Aduz que, se os proventos da agravada são a sua única fonte de renda, por óbvio não haveria outro meio de pagar a dívida senão com eles, sustentado que, fosse seguido esse raciocínio, chegar-se-ia ao ponto de dizer que tudo que o executado adquiriu com os frutos de seu trabalho, seria impenhorável, o que não é verdadeiro. Aponta que o bloqueio de 20% dos proventos não comprometeria a subsistência da executada, além de ser medida capaz de dar efetividade ao processo. Pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, alegando que é entidade sem fins lucrativos que presta serviços voltados à proteção previdenciária de pessoas idosas, e que seus recursos são integralmente vinculados à gestão dos planos de benefícios, não havendo receita própria como ente empresarial. Liminarmente, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para autorizar, de imediato, a penhora de 20% dos proventos líquidos da executada, com depósito judicial dos valores, até ulterior decisão de mérito. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para autorizar em definitivo a penhora do percentual mencionado, até a integral satisfação do crédito exequendo, devidamente atualizado. Requer, ainda, a expedição de ofícios ao INSS, à CERES e à empresa Transportes Rodomanos Ltda., para que procedam ao desconto e repasse mensal do valor penhorado à disposição do juízo da execução. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, por manifesta falta de dialeticidade. A decisão interlocutória agravada – reconhecendo a relativização da impenhorabilidade salarial, conforme jurisprudência do STJ –, indeferiu a penhora dos rendimentos da devedora, sob o fundamento de que ela se mostra insuficiente para cumprir com a obrigação. Destacou o magistrado de origem: “Ora, a devedora recebe por mês em média a quantia de R$ 6.000,00, sendo que a quantia consignável da remuneração da executada, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, porquanto não chega a pagar sequer a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido, Assim, INDEFIRO a penhora mensal de 20% dos rendimentos da devedora, ante a inocuidade da medida pleiteada.” (ID 249622115). As insurgências recursais da parte agravante, contudo, restringem-se à defesa da flexibilização da regra da impenhorabilidade da verba salarial e à alegação de que a agravada possuiria renda fixa, capaz de lhe garantir a subsistência, nada dispondo acerca da inocuidade da medida, sendo este o fundamento da negativa do pedido de penhora salarial. Resta evidente, no caso, que as razões apresentadas no agravo de instrumento não impugnam às razões de decidir lançadas na decisão. Nos termos do Art. 932, III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, a ausência de confronto de teses no recurso ora examinado impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator